Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-88.2022.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002879-88.2022.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
D
RA
. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI - CNPJ: 33.403.806/0001-80 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA -SENTENÇA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA RECURSAL – LIGAÇÃO DIRETA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - IMÓVEL SEM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA CERÂMICA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A irregularidade apurada consiste na ligação direta da rede interna com a rede externa de transmissão.

As provas trazidas aos autos demonstram que o pedido de fornecimento de energia só ocorreu após a constatação da fraude.

Tendo em vista que imóvel sequer possuía aparelho medidor, já que a irregularidade ocorreu antes mesmo do pedido de ligação da energia, dispensável a
pericia
ou aferição pelo INMETRO.

No caso, a prova documental, que inclui fotografias, contrato de aluguel, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

Não há no que ser falar em vistoria unilateral, uma vez que esta foi acompanhada pelo representante da empresa instalada no local, que além de franquiar o acesso às instalações, acompanhou todo o procedimento.

Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia.

Por fim, redistribuo o ônus
da
sucumbência, condenando exclusivamente a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na origem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais, no 1002879-88.2022.8.11.0040, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposta por P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI, em desfavor da empresa elétrica ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu ser uma empresa cerâmica que se instalou em junho de 2019, no imóvel atendido pela unidade consumidora 6/2006288-1.

Aduziu que em meados de 2020, solicitou ligação da energia do imóvel, pois até então a Unidade Consumidora do imóvel estava desativada desde 2015.

Entretanto, afirmou que a empresa requerida aprovou parcialmente o seu projeto elétrico, fornecendo energia com capacidade inferior ao solicitado, razão pela qual foi obrigada a contratar um gerador de energia.

Afirmou que no ano de 2020 não houve consumo de energia.

Que o relatório emitido pela empresa elétrica requerida, indica que o último consumo ocorreu em 2015, retornando apenas em 2021.

Afirmou que contraditoriamente, recebeu em janeiro/2021, uma fatura de recuperação de consumo de energia, referente à constatação de uma irregularidade apurada supostamente em data futura, ou seja, março/2021.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela de urgência para suspensão da cobrança da fatura referente à recuperação de consumo.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do débito, e a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais, custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa elétrica pugnou pela improcedência da ação, aduzindo que houve duas irregularidades apuradas no imóvel da empresa cerâmica.

Que primeira irregularidade foi apurada em 20/08/2020, onde foi constatada a existência de ligação direta na rede externa,
a
revelia da empresa elétrica requerida.

Que a segunda irregularidade ocorreu em 15/03/2021, onde foi constatada a existência da inversão da tensão e da corrente elétrica.

Após análise dos autos, alegando a inexistência de contraditório, o Juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida em ID. 81997378, para desconstituir a cobrança do valor lançado na fatura de janeiro/2021 de R$ 220.475,19 (duzentos e vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) na Unidade Consumidora no 6/2006288-1.

Em razão da sucumbência recíproca, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte autora a pagar 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais e a parte ré a pagar os restantes 80% (oitenta por cento). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo 2% (dois por cento) a ser pago pela parte autora ao patrono da parte ré e 8% (oito por cento) a ser pago pela parte ré ao patrono da parte autora.

Julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada com a sentença, a empresa elétrica apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo ter constatado em inspeção de rotina em 25/10/2018, que a Unidade Consumidora estava ligada diretamente na rede de distribuição.

Aduziu que as fotos constatam que não havia sequer medidor instalado no local, razão pela qual, era impossível à aferição ou a realização de
pericia
do equipamento.

Diante de tais fatos, alegou que a recuperação de consumo é ilícita.

Por fim, afirmou após a regularização do fornecimento elétrico, efetuou inspeção junto a UC da empresa apelada em 15/03/2021, constatando a existência de nova irregularidade consistente na inversão da tensão e da corrente elétrica.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB/PB 15013-A:

Doutora Tatiane e Doutor Márcio Gudes, que hoje estão compondo quórum na Segunda Câmara Cível, senhora presidente e eminente relatora, serei bem breve na minha sustentação oral.

Este é mais de um caso de recuperação do consumo, de uma forma um pouco diferente, começarei a sustentação oral me reportando a dois precedentes recentes, inclusive do mês de julho de 2024, de sessões em que eu participei realizando sustentação oral. Um precedente é de vossa excelência, desembargadora
Marilsen
, e outro do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Vou me reportar a esses dois Precedentes, porque eles tratam exatamente de casos idênticos, casos em que houve desvio de energia por parte do consumidor e não adulteração do medidor de energia. É bom se destacar essa distinção.

Estamos diante de um caso em que há desvio de energia. O consumidor, neste processo que vossas excelências estão julgando, fez uma ligação direta, sem medidor de energia, para um galpão, utilizando-se de um transformador de 300 kVA.

Então, não se trata de um simples desvio de energia de uma unidade residencial. O consumidor, na hipótese deste processo, realizou um desvio de energia para alimentar um galpão com diversos maquinários, utilizando-se de um transformador de 300 kVA.

O Desembargador Sebastiao de Moraes Filho, em 17 de julho, agora recente, em sessão de julgamento, nos autos do processo 1000121-17.2023.8.11.0036, asseverou o seguinte:

“I - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte apelante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia ou aferição pelo INMETRO.

(...)

III – Não há no que ser falar em vistoria unilateral, uma vez que esta foi acompanhada por um empregado da empresa instalada local, que além de franquiar o acesso às instalações, acompanhou todo o procedimento, e recebeu o TOI.”

O Desembargador Sebastião de Moraes diz que, na mesma hipótese do presente processo, se tratando de desvio de energia, não é necessária perícia, como equivocadamente entendeu o juízo de primeiro grau.

Aqui é desvio de energia. Não existia sequer medidor de energia para ser periciado.

Cito também precedente que teve julgamento em 31 de julho de 2024, da Relatoria da desembargadora
Marilsen

Andradde

Addário
, em caso também idêntico, Apelação
n.o
0002920-54.2020.8.11.0004, em que ela disse o seguinte:

“Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida. A irregularidade externa ao equipamento de medição dispensa a prova pericial.”

Excelências, fiz alusão a esses dois precedentes recentes desta Câmara, um do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e outro da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, porque se trata da mesma hipótese, ou seja, não se trata de adulteração do medidor de energia, mas de desvio de energia.

Neste caso, em específico, sequer existia medidor de energia, então a energia estava sendo consumida diretamente da rede elétrica da empresa apelante.

Assim, não poderia o juízo de primeiro grau, nosso entender, com todas as vênias, julgar procedente a demanda, para anular o procedimento de recuperação do consumo e, consequentemente, anular o débito imputado ao consumidor, porque, dessa forma, se está beneficiando o consumidor que consumiu energia e não pagou por ela, em prejuízo não só da empresa apelante, Energisa, mas dos demais consumidores que pontualmente fazem o pagamento do consumo de energia.

Com essas considerações, excelências, já concluindo a minha sustentação oral, pede-se o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e reconhecida a legitimidade do crédito que a Energisa está buscando em face desse consumidor, tendo em vista que é oriundo de desvio de energia, devidamente comprovado por fotos anexadas aos autos por ocasião da contestação.

Eu agradeço, senhora presidente, a concessão da palavra.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Senhora Presidente,

Com base na sustentação oral do Douto Advogado, peço ad
iamento para
revisitar os autos
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o voto da Relatora.

SESSÃO DE
02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Egrégia Câmara

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais, no 1002879-88.2022.8.11.0040, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposta por P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI, em desfavor da empresa elétrica ORA APELANTE.

O cerne recursal consiste em apurar a legalidade da cobrança referente à recuperação de consumo elétrico.

Nesse sentido, insta esclarecer alguns pontos:

A parte autora/apelada questiona a cobrança de fatura referente à recuperação de consumo.

Para tanto, afirmou que embora tenha requerido a ligação da energia do seu imóvel em
meados de 2020
, a empresa de energia não lhe prestou adequadamente o fornecimento do serviço, razão pela qual suas atividades foram efetuadas com
auxilio
de geradores elétricos.

Por fim, que a inspeção da irregularidade ora questionada, ocorreu em
15/03/2021
, e que a emissão da fatura da cobrança ocorreu
28/01/2021

(id. 209024287).

Por tais argumentos, afirmou que seria impossível a emissão cobrança, antes da apuração da irregularidade.

Contudo
, analisando minuciosamente os autos, verifico que os fatos narrados na inicial estão divorciados das provas,
explico
:

A fatura de recuperação de consumo ora questionada, se refere à inspeção realizada em
10/08/2020

(id. 209023719), onde foi constatado que a empresa autora/apelada, havia efetuado a religação clandestina do abastecimento elétrico do seu imóvel.

Por outro lado, a empresa requerente colacionou em sua inicial os contratos de aluguéis do imóvel.

O primeiro contrato de aluguel foi firmado pela parte autora/apelada em
26/06/2019
(id.

209024283), ou seja, mais de ano ante da inspeção que contatou a religação clandestina em 10/08/2020.

Ainda, consta que o contrato de aluguel foi renovado em 16/05/2020 (id. 209024285), Sendo Assim, observo que a inspeção ocorreu durante a vigência desse segundo contrato.

Por outro lado, verifico que empresa de energia colacionou aos autos o registro fotográfico da inspeção, demonstrando que sequer existia aparelho medidor de consumo, bem como a ligação direta da rede interna do imóvel na rede da externa.

Por fim, constato que embora o imóvel tenha sido alugado em
26/06/2019
, a própria parte autora/apelada confessou ter requerido a ligação da energia apenas no de ano de 2020 (id. 209002479).

Analisando o histórico de consumo (id. 2006288), verifico que a primeira fatura foi emita
outubro/2020
.

À vista disso, não restam dúvidas quanto à fraude praticada pela empresa cerâmica apelada.

Quanto à notificação, analisando o termo de ocorrência no 808902, emitido em 10/08/2020 (id. 209023719), verifico que o Sr. Paulo Cesar Rodrigues, esteve no local e presenciou os trabalhos fiscalizatórios.

Entretanto, se recursou a assinar o termo de ocorrência.

Dessa forma, resta evidente que a inspeção foi devidamente acompanhada por um representante da empresa requerente/apelada.

Ademais, se a comunicação da vistoria, alcançou a finalidade a que se destinava, seria absurdo acoimá-la de nulidade, porque a forma procedimental serve para realizar justiça, e não para criar pontos de estrangulamento no processo fiscalizatório, protegendo o consumidor que adultera, fraudulentamente, o medidor de energia, para locupletar-se à custa da fornecedora do serviço e em detrimento dos outros consumidores, que pagam na exata medida do seu uso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA MINERADORA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III – Da mesma forma, tendo em vista que o desvio de ramal foi constatado na presença do representante da empresa autora/apelada, e registrado através de fotografias, não há no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2o e 3o, da resolução Aneel, no 414/2010, já que o Termo de ocorrência e inspeção entregue.

VI - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias e outros documentos, demonstram que a empresa mineradora apelada praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor de energia, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. (
tjmt
, 2a câmara,
rac
1007661-72.2021.8.11.0041, relator: des. Sebastião de Moraes filho, julgado em 27/09/2023).

Não obstante, insta esclarecer que não se tratar de irregularidade cabível de perícia, até porque, como já analisado, não havia aparelho medidor na caixa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA DA FONTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA À FONTE DE CONSUMO. PERÍCIA NO MEDIDOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA.

1. A sentença que deixa de analisar um
dos pedidos constante
da inicial, ou seja, a declaração de nulidade da autuação, padece de vício de nulidade por ausência de fundamentação.

2
. A irregularidade apurada na instalação elétrica no imóvel do autor foi a sua ligação direta à rede de distribuição da ré, fato que impediu o medidor de aferir o consumo, sendo certo que a eventual pretensão de perícia no referido equipamento mostra-se dispensável.

3. O termo de ocorrência lavrado esclareceu que a irregularidade constatada no estabelecimento do autor foi a ligação direta da fonte de energia à fonte de consumo, sem a correspondente medição não tendo, o apelante, logrado êxito em afastar a sua responsabilidade por tal irregularidade, mormente porque a instalação adulterada localizava-se na parte interna do estabelecimento. (TJMG, 19a CÂMARA CÍVEL, RAC 5030853-56.2019.8.13.0145, JULGADO EM 31/03/2022).

Por fim, verifico que a inspeção ocorrida em
15/03/2021
(id. 209023718), se refere a uma segunda irregularidade, onde foi supostamente foi constatada uma inversão da tensão e da corrente elétrica.

Entretanto, insta mencionar que todas as alegações referentes à falha na prestação de serviço referente ao fornecimento de carga inferior a necessária, utilização de geradores de energia, e a eventual ausência de consumo da energia fornecida pela rede extra, não possuem nenhuma ligação com a cobrança ora questionada. Razão pela qual deixo de analisá-las.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, reformando a sentença de piso, e declarando a legalidade da fatura de recuperação de consumo ora questionada.

Por fim, redistribuo o ônus
da
sucumbência, condenando exclusivamente a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024